Tribunal: STF
Processo: ARE 1326404
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALEGADA NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. CONTROVÉRSIA SOBRE TAXA DE JUROS E ATUALIZAÇÃO INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Ementa: Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Discussão quanto à taxa de juros e correção aplicados pela Fazenda Municipal na cobrança de seus créditos - Cabimento da oposição do incidente - Nulidade da CDA - Inocorrência - Cumprimento e requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2º, § 5º da LEF). Pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo devidamente preenchidos. Ausência de caráter confiscatório da multa punitiva fixada. Nega-se provimento ao recurso” (fl. 15, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 24 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.
    Sustenta que, “tendo em vista que a União Federal adota a taxa SELIC para correção monetária, não podem os Estados e Municípios utilizarem índice diverso, que ultrapasse os seus parâmetros, independentemente da nomenclatura, que é o que ocorre com o IPCA” (fl. 45, vol. 2).
    Assevera que “deve ser reconhecida a ilegalidade da sanção pecuniária aplicada no caso concreto, tendo em vista que se revela desproporcional, inviabilizando o pagamento da obrigação principal pelo ora recorrente, até mesmo o levando a um estado próximo da insolvência ou de penúria” (fl. 48, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 66-67, vol. 2).
    A agravante argumenta que “não merece o recurso extraordinário não ser admitido só porque não houve menção expressa do dispositivo constitucional, sendo que houve, verdadeiramente, discussão expressa acerca da matéria arguida no recurso extraordinário, consiste na inconstitucionalidade de utilização de índice superior ao adotado pela União Federal” (fl. 81, vol. 2). 
    Salienta que “foi destinado tópico específico nas razões recursais para demonstrar os motivos pelos quais não há necessidade de analisar legislação municipal para verificar a violação ao art. 24, inc. I, da Constituição Federal” (fl. 82, vol. 2).
    Pede “seja admitido o presente agravo em recurso especial e, no mérito, seja concedido total provimento, com a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal, para o devido julgamento do recurso extraordinário interposto” (fls. 83-84, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal, pois a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário foi prequestionada.
    A superação desse óbice, entretanto, não conduz ao acolhimento da pretensão da agravante, por não lhe assistir razão de direito.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “No caso concreto, realizando o confronto entre a CDA que embasa a execução fiscal originária e as disposições dos artigos 202 do CTN e artigo 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, verifica-se que o título apresenta todos os requisitos essenciais para a verificação e apuração do débito. Dessa forma, imperioso salientar que a certidão de dívida ativa consta do rol do art. 784, IX do CPC/15, ou seja, é título executivo extrajudicial, formaliza o débito tributário e legitima o fisco a propor a execução fiscal. Portanto, para que essa execução tenha êxito, primeiramente, deve estar encartada com título formal, sem vícios. (…) No caso em apreço, a CDA traz o fundamento legal que embasa a cobrança, a origem do débito, bem como o número de inscrição da dívida ativa. Outrossim, não cabe reparo a decisão na parte em que afastou a alegação de inconstitucionalidade do índice dos juros moratórios aplicados pelo exequente, por serem, eventualmente, superiores aos da Taxa Selic. Sabe-se que referida taxa serve para atualizar o débito e remunera tanto os juros moratórios quanto à correção monetária. No entanto, o presente processo tem como parte ente municipal, assim, o parâmetro deve ser outro. Pela leitura da CDA, verifica-se que sobre o débito incidem multa, atualização monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês, conforme disposição das Leis Municipais 13.275/02 e 13.476/02. Cumpre asseverar que o artigo 1º, §3º da Lei nº 10.734/89, com a redação dada pela Lei nº 13.275/02 determina que ‘os juros moratórios serão calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, cálculos a partir do mês imediato ao vencimento, sendo contado como mês completo qualquer fração dele'. (…) Por fim, no caso da multa, percebe-se da CDA que seu percentual é 20% sobre o valor do crédito executado. A função de tal multa é inibir o comportamento contrário às disposições legais do infrator. Ademais, a fixação da punição no percentual de até 100% não caracteriza caráter confiscatório, como já decidiu o STF” (fls. 16-19, vol. 2).
    A apreciação do pleito recursal quanto à nulidade do crédito tributário questionado nos autos demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.307.261-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenáro, DJe 15.4.2021).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXII E XXIII, 150, IV, E 170, II E III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PERCENTUAL INFERIOR A CEM POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.196.457-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 839.366-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.2.2015).
    A análise da alegação de que os índices de juros e correção utilizados pela Fazenda Municipal na cobrança de seus créditos superaria o teto fixado pela legislação federal (Taxa SELIC) também demandaria incursão nos fatos e provas constantes dos autos. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. 1. As normas dos arts. 1º, 5º, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações. 2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19). 3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.275.617-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Antecipação e retenção de tributo. Pedido de juros moratórios ou correção monetária com base na Selic. 4. Controvérsia que se limita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 5. Alegação de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Não ocorrência. Fundamentação suficiente. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 814.258-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.4.2016).
    6. Cumpre ressaltar que este Supremo Tribunal assentou não configurar contrariedade ao princípio do não confisco a multa tributária punitiva fixada abaixo do valor do tributo. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 776.273-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.122.922-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).
    O acórdão recorrido, nesse ponto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora